Tribunal: TJMT
Processo: 1009241-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009241-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AILTON ORLANDO SERRA - CPF: 224.102.218-74 (AGRAVADO), REGINA SALLES PAGANOTTI - CPF: 380.801.728-70 (AGRAVADO), DULCE JEANETE BASTIAN - CPF: 850.447.841-68 (AGRAVADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), NICOLAS BERGAMIM - CPF: 058.656.271-04 (ADVOGADO), ANA TERRA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 04.017.031/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.265 DO STJ. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE. TITULARIDADE DA VERBA AO ADVOGADO QUE APRESENTOU A EXCEÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de sócios incluídos no polo passivo da demanda, determinando sua exclusão e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na
exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa; e (
ii
) estabelecer se é cabível a redução da verba honorária pela metade diante da concordância do exequente com a exclusão do coexecutado, bem como a quem deve ser destinada a verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação de honorários advocatícios é cabível quando a exceção de
pré
-executividade conduz à exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, ainda que o processo prossiga em relação aos demais devedores, em observância ao princípio da causalidade.

4.
Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visa apenas à exclusão de coexecutado, sem impugnação do crédito tributário, inexiste proveito econômico mensurável, impondo-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 1.265 do STJ.

5.
A concordância do exequente com a exclusão dos sócios do polo passivo, manifestada ainda na fase de impugnação à exceção de
pré
-executividade, caracteriza reconhecimento do pedido, autorizando a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

6.
A titularidade dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída ao advogado que efetivamente apresentou a exceção de
pré
-executividade responsável pelo
reconhecimento da ilegitimidade passiva e pela exclusão dos sócios da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
Os honorários advocatícios decorrentes da exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, em razão do acolhimento de exceção de
pré
-executividade que não impugna o crédito tributário, devem ser fixados por apreciação equitativa, por inexistir proveito econômico mensurável.

2.
A concordância do exequente com a exclusão do coexecutado configura reconhecimento do pedido e autoriza a redução pela metade da verba honorária, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

3.
A verba honorária sucumbencial deve ser destinada ao advogado que apresentou a exceção de
pré
-executividade responsável pelo resultado favorável obtido no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2o e 8o, e 90, §4o. Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 961; STJ, Tema Repetitivo 1.265; STJ,
EREsp
n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.065.651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.08.2023; STJ; TJMT, AI n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0002200-76.2014.8.11.0108, que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda e condenando o
ente público
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão merece reforma quanto à fixação da verba honorária, sustentando que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.265.

Afirma que a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa mostra-se incompatível com a orientação jurisprudencial consolidada, por inexistir proveito econômico mensurável quando a execução fiscal prossegue em relação à pessoa jurídica devedora.

Sustenta, ainda, que houve concordância da Fazenda Pública com a exclusão dos sócios do polo passivo, circunstância que autorizaria a
aplicação do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a redução da verba honorária pela metade.

Aduz, subsidiariamente, que eventual condenação em honorários deve observar a divisão do valor entre os sujeitos passivos envolvidos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
AREsp
n. 2.231.216, bem como o escalonamento previsto no art. 85, §5o, do Código de Processo Civil.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade ou, subsidiariamente, reduzidos mediante a aplicação dos critérios indicados.

(Id
350841366
).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, afirmando que o redirecionamento da execução fiscal contra sócios exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, o que não foi comprovado pelo ente público.

Argumenta que a Fazenda deu causa à instauração do incidente ao incluir indevidamente os sócios na execução fiscal, razão pela qual deve suportar os ônus sucumbenciais, sendo inaplicável a redução prevista no art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, e que, ainda que se aplique o Tema Repetitivo n. 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, a fixação por equidade deve observar parâmetros compatíveis com o trabalho desenvolvido.
(Id
351786367
).

Por sua vez, a agravada Dulce, representada por advogado constituído, apresentou contrarrazões nas quais sustenta que a exclusão dos sócios do polo passivo somente ocorreu após a oposição da exceção de
pré
-executividade, razão pela qual o
ente público
deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Afirma que, ainda que se aplique o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.265, a fixação dos honorários por equidade não autoriza a estipulação de valores irrisórios, devendo observar os critérios previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que a exceção de
pré
-executividade foi apresentada por advogado particular regularmente constituído, motivo pelo qual a titularidade da verba honorária deve ser reconhecida em favor do patrono responsável pela defesa, nos termos do art. 23 da Lei n. 8.906/94.

Acrescenta que a atuação da Defensoria Pública ocorreu apenas nos embargos à execução opostos nos autos de origem, os quais resultaram na condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 11% sobre o valor da causa, não tendo sido responsável pela apresentação da exceção de
pré
-executividade.

(Id
352010393
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se limitar
à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor da causa, mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso concreto, bem como se a verba honorária deve ser destinada exclusivamente ao patrono
que apresentou a exceção de
pré
-executividade que resultou na exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal.

De acordo com o processo de origem, verific
o
que o agravante ajuizou execução fiscal
em 17.10.2014,
visando ao recebimento de créditos tributários constantes da CDA n. 20143092, cujos valores, à época do ajuizamento da demanda, alcançavam a quantia de R$ 1.062.337,11.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada
(um dos sócios corresponsáveis)
apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando

sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, ao argumento de que não participou do processo administrativo tributário que originou o crédito executado, não tendo sido notificada administrativamente nem incluída no lançamento tributário, inexistindo, portanto, comprovação de responsabilidade nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

Em sua impugnação, o ente público manifestou concordância com a exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, requerendo a extinção do feito em relação a eles, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/1980.

O
juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios para figurarem no polo passivo da execução fiscal, determinando sua exclusão da demanda e condenando o
ente público
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando

que a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa mostra-se incompatível com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.265, segundo o qual, nas hipóteses em que a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, a possibilidade de aplicação do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, diante da concordância da Fazenda Pública com a exclusão dos sócios, bem como, subsidiariamente, a divisão da condenação entre os sujeitos passivos envolvidos.

Sobre o assunto,

sabe-se que
as demandas judiciais
são pautadas
pelos princípios da sucumbência e da causalidade, previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, segundo os quais deve suportar os honorários quem deu causa ao litígio.

No caso, a exclusão da corresponsável da execução apenas ocorreu após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, o que demonstra que a atuação da defesa foi essencial para o reconhecimento da ilegitimidade, legitimando a condenação do exequente ao pagamento da verba honorária.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.358.837/SP sob o rito dos repetitivos, consolidou o entendimento de que é devida a fixação de honorários advocatícios quando
o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que prossegue em relação aos demais devedores, hipótese que se amolda à situação dos autos.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo n.

961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Entendeu o Superior Tribunal de Justiça que esses honorários, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto. Vejamos:

(...)
Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como
estimar proveito econômico algum.
(...).

(STJ -
AgInt
no REsp 2065651/TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 14.8.2023, T1)
.

O entendimento firmado pela Primeira Turma do STJ, que autoriza o arbitramento de honorários por apreciação equitativa nas hipóteses em que a Exceção de
Pré
-Executividade tem como propósito a retirada do sócio do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade, foi expressamente confirmado pela Primeira Seção do STJ em outras ocasiões, como a que julgou os Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.880.560/RN.

Na referida decisão, a Corte ressaltou a distinção entre esse contexto específico (no qual não há proveito econômico mensurável) e a orientação geral assentada no Tema 1.076 do STJ, consolidando a seguinte tese:

(...)
XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela
Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
(...).
(
EREsp
n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.4.2024).

O precedente mencionado supera entendimento anterior da Segunda Turma do STJ, ao reconhecer que a exclusão de sócio da Execução Fiscal não configura, por si só, enriquecimento imediato, tratando-se apenas de postergação da responsabilidade patrimonial.

Ato contínuo, no ano corrente, o STJ fixou a tese 1.265, pacificando a discussão em torno desse tema, estabelecendo que:

Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

O relator, Min. Gurgel de Faria, esclareceu que as alternativas de cálculo baseadas no valor total da execução ou na divisão proporcional
entre os coexecutados não se mostram adequadas. Isso porque, mesmo com a exclusão do excipiente, o crédito tributário permanece exigível dos demais devedores, de modo que a adoção do valor integral da execução como parâmetro ensejaria duplicidade indevida de condenações em honorários.

Além disso, a divisão proporcional pelo número de executados ignora a natureza dinâmica das execuções fiscais, nas quais são comuns redirecionamentos posteriores, tornando imprecisa a mensuração do benefício econômico obtido.

Dessa forma, inexistindo proveito econômico imediato e mensurável, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, considerando que a exclusão do coexecutado apenas posterga eventual exigibilidade do crédito tributário, sem extingui-lo.

Por fim, para a definição dos honorários, é necessário observar critérios objetivos previstos no art. 85, §2o, do CPC, tais como: (i) o zelo do profissional, (
ii
) o local da prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa e (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para sua execução.

Com base nos critérios mencionados, especialmente a natureza e a relevância da causa, bem como o valor que a execução fiscal, que, no momento do ajuizamento, perfazia a quantia de R$
1.062.337,11
, considera-se justa e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), já com a redução pela metade, nos termos do art. 85, §8o c/c artigo 90, §4o, ambos do CPC.

Esse montante é adequado, levando em conta o trabalho realizado, o tempo de duração do processo e a importância do serviço prestado, em alinhamento com os entendimentos recentes deste Tribunal em casos análogos:

(...)Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
(...)
.(
TJMT
1013944-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024).

Quanto ao pedido subsidiário acerca da
redução prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil
, o
Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no art. 90, § 4o, do CPC, para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, nos casos de concordância com a defesa apresentada, nos termos no julgamento do
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, do relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023. Confira-se:

(...)

É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de
pré
-executividade e, de imediato, pedir a
extinção do feito executivo. (...).
(
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,

22.5.2023
).

O artigo 90, §4o do CPC assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No caso dos autos, verifico que, em sua impugnação à exceção de
pré
-executividade, o exequente manifestou expressamente concordância com a exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, requerendo, inclusive, a extinção do feito em relação a eles, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/1980.

Tal circunstância evidencia o reconhecimento do pedido formulado na exceção de
pré
-executividade, circunstância que autoriza a aplicação do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, reconhecida a procedência do pedido e cumprida a obrigação no prazo legal, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade.

Assim, considerando que a concordância do ente público ocorreu ainda na fase de impugnação ao incidente, antes da prolação da
decisão judicial, mostra-se cabível a redução da verba honorária fixada, em observância ao referido dispositivo legal.

Quanto à alegação suscitada nas contrarrazões acerca da titularidade da verba honorária, entendo que a divisão da sucumbência deve observar a efetiva atuação profissional desenvolvida nos autos, de modo que a distribuição da verba deve refletir a contribuição direta dos patronos para o resultado favorável obtido no processo.
Neste sentido:

(...)
Reconheceu-se que somente dois patronos atuaram regularmente nos autos, sendo indevida a divisão dos honorários entre advogados que não participaram da defesa.

7. A divisão da verba deve observar a atuação efetiva nos autos, sendo justa a distribuição proporcional entre os dois advogados que contribuíram diretamente para o resultado favorável.
(...). (TJMT
0000361-82.2010.8.11.0002,
Rel. Des.

Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
7
.
5
.
2025
).

(...)
Os honorários foram corretamente fixados em favor do patrono que apresentou a objeção que efetivamente motivou o cancelamento da CDA e a extinção do feito.
(...). (TJMT
0015903-23.2010.8.11.0041,
Rela
. Desa.

Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10
.
2
.
2026
).

No caso concreto, verific
o
que a exceção de
pré
-executividade foi apresentada por advogado particular regularmente constituído, sendo essa medida processual a que efetivamente motivou o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios e a consequente extinção da execução fiscal em relação a eles.

Embora a Defensoria Pública tenha atuado no processo por meio da oposição de embargos à execução, tal atuação não foi a responsável pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva nem pela extinção da execução em relação aos sócios, resultado que decorreu diretamente da exceção de
pré
-executividade apresentada pelo patrono particular.

Dessa forma, considerando que a verba honorária deve corresponder à atuação profissional que efetivamente conduziu ao resultado favorável obtido nos autos, mostra-se adequado que os honorários sucumbenciais sejam fixados em favor do patrono que apresentou a exceção de
pré
-executividade que ensejou o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso de agravo de instrumento,
para reformar a decisão agravada, a fim de adequar a verba honorária, fixando-a em R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), valor que já contempla a redução pela metade prevista no art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, devendo a verba ser destinada em favor do patrono que apresentou a exceção de
pré
-executividade que ensejou o reconhecimento
da ilegitimidade passiva e a exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026